Tribunal: STF
Processo: MS 22302
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-08-21
Data de publicação: 1996-08-21

Ementa:
EMENTA: - Desapropriação de imóvel rural por
interesse social, para fins de reforma agrária.
        Notificação administrativa apta à finalidade a que se
destina.
        Constitucionalidade das disposições constantes do
art. 6º, e seus parágrafos, da Lei nº 8.629-93.
        Alegação de haver-se procedido à vistoria por meio de
um único técnico. Matéria ligada à conveniência interna do órgão,
sem configurar ilegalidade, nem direito subjetivo oponível pelo
proprietário impetrante.